Tribunal: TJBA
Processo: 0500496-95.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500496-95.2014.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP Advogado(s): FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA APELADO: TECTENGE-TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC/2015; II - Na ação de cobrança lastreada em dívida líquida constante de instrumento particular representado por nota fiscal, o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, consoante determina o inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, contado a partir do vencimento da dívida; III - O marco interruptivo da prescrição é o despacho em que o juiz ordena a citação, que, contudo, só deverá ser aplicado ao caso se a parte autora lograr êxito em promover a citação da parte ré dentro do prazo legal. A inobservância do prazo frustra o efeito interruptivo do despacho inicial. Exegese dos arts. 219 do CPC/1973 e 202, I, do Código Civil; IV - In casu, verifica-se que a nota fiscal venceu em 24/03/2011, de maneira que a citação válida da empresa requerida deveria ter ocorrido até a data de 24/03/2016, tendo em vista o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. A ação fora ajuizada em 13/08/2014 e o despacho citatório foi proferido em 1/09/2014. A parte ré, contudo, não foi localizada no endereço indicado na exordial. Destarte, considerando que até a data de 24/03/2016 (fim do prazo prescricional) não havia se perfectibilizado a citação da ré, mantem-se hígida a sentença objurgada que reconheceu a prescrição da pretensão monitória; V - Era ônus da parte autora, ciente de que, in casu, apenas a efetiva citação da acionada seria apta a interromper o curso da prescrição, promover as diligências necessárias para tanto dentro do prazo legal, o que não o fez; VI - Somente em 11/04/2018, a demandante peticionou, informando o novo endereço da acionada e requerendo a expedição de novo mandado citatório. Ainda que o Magistrado a quo tivesse atendido ao referido pleito, a prescrição já teria se perfectibilizado, haja vista que a indicação do novo endereço se deu após o transcurso do prazo prescricional; VII - Recurso não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0500496-95.2014.8.05.0250, em que figura como apelante MODUTEC NORDESTE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA - EPP, e como apelada TECTENGE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.